Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716085-17.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILSON BEZERRA BORGES APELADO: LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos de não conhecimento do recurso e de condenação em litigância de má-fé, deduzidos nas contrarrazões de IDs 79953282 e 79953284. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora